Tribunal: TJMT
Processo: 1028620-35.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028620-35.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL DINIZ - CPF: 912.496.861-72 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), RAFAEL DINIZ - CPF: 912.496.861-72 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8.º DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – TESE AFASTADA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Sobre os honorários advocatícios, consignei que o julgador monocrático calculou tal verba com base no proveito econômico obtido pela parte Autora, ora Agravada. Entretanto, levando em consideração o montante da condenação (R$ 4.725,00) e o percentual fixado a título de verba honorária (10%), conclui-se que não agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado.

2- À luz do art. 85, § 8.º do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do CPC.

3- Assim, mostrou-se devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima.

4- Assim, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco mil reais),
entendi apropriada a fixação dos honorários de sucumbência em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

5- Logo, observa-se que o
decisum
foi pautado em orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1028620-35.2019.8.11.0041
)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 49382543, que
deu parcial provimento ao Apelo interposto por Rafael Diniz
e fixou a verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), bem como
negou provimento ao recurso interposto pela Seguradora
, mantendo a sentença nos demais termos e fundamentos.

A Agravante afirma
que os honorários advocatícios fixados no
decisum
são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos entre 10% a 20% do valor da condenação, conforme estipulado na sentença, e em obediência a regra geral disposta no § 2.º do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões no Id. 55039977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 49382543, que
deu parcial provimento ao Apelo interposto por Rafael Diniz
e fixou a verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), bem como
negou provimento ao recurso interposto pela Seguradora
, mantendo a sentença nos demais termos e fundamentos.

Dê início, peço
vênia
para transcrever o posicionamento adotado no julgamento da Apelação:

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por
RAFAEL DINIZ e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por
RAFAEL DINIZ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (
10/05/2019
) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda, fixou honorários advocatícios em desfavor da Seguradora, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 8.º, do CPC.

Inconformado, o Apelante
RAFAEL DINIZ
alega que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Seguradora ao recusar o pagamento administrativo sem motivo justo.

Insurge-se, também, quanto ao valor dos honorários advocatícios, eis que fixados irrisoriamente no seu ponto de vista.

Aduz que a quantia arbitrada não é suficiente para remunerar o trabalho realizado pelo causídico e que tal verba possui natureza alimentar, motivo pelo qual deve ser majorada para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Pleiteia a reforma da sentença nesses pontos e, na oportunidade, reitera o pedido de justiça gratuita, assim como prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas pela Seguradora no ID. 47884280.

Já a Apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
assevera ser justa a recusa do pagamento da verba securitária, à míngua de recolhimento do Seguro DPVAT pelo proprietário do veículo envolvido no sinistro.
Forte nesse argumento, a Seguradora pugnou pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id. 47884282.

Eis a síntese do necessário.
DECIDO
.

Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual
“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

Com efeito, a matéria aqui tratada já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, STJ).

Inicialmente,
passo à análise do Recurso apresentado pela Seguradora.

Com efeito, o fato de o proprietário do veículo envolvido no acidente, à época dos fatos, estar inadimplente em relação ao seguro não elide a responsabilidade de a Seguradora Apelante pelo pagamento do valor correspondente ao grau de invalidez provado por meio de perícia médica.

O tema está consolidado no Verbete 257 da Súmula do STJ, segundo o qual a Seguradora não pode se eximir de pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio do seguro.

No caso concreto, em 10/05/2019, o Apelado foi vítima de acidente de trânsito, cujo laudo pericial diagnosticou invalidez permanente parcial, incompleta, em relação a estrutura abdominal e parcial incompleta pela debilidade do membro afetado, quantificada em 25%.

Dito isso, está evidente o nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano decorrente, de maneira que o Apelado faz
jus
à indenização do Seguro DPVAT na importância fixada na sentença – R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que não foi objeto do recurso.

Passo à análise do Recurso interposto por
RAFAEL DINIZ.

Cumpre salientar que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita em primeira instância, conforme ID. 47884231, de modo que os benefícios "
compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias
" (1060/90, art. 9.º).

É cediço que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

In casu
, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que a Recorrente teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro.

Tem-se que a recusa administrativa gerou ao Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.

Nesse sentido trago à colação:

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral.

Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto.
Negaram provimento ao apelo. Unânime
. (TJRS. Recurso de Apelação Cível nº 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.ª Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado em 08/04/2019). (sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DANO MORAL. DESCABIMENTO
. (...) DANO MORAL -
Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado.
Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS. Recurso de Apelação Cível nº 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.ª Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018). (sem grifo no original)

Assim, não há falar em indenização por danos morais.

Quanto aos honorários advocatícios, nota-se que o julgador monocrático calculou tal verba com base no proveito econômico obtido pela parte Autora. Entretanto, levando em consideração o montante da condenação (R$ 4.725,00) e o percentual fixado a título de verba honorária (10%), conclui-se que não agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado.

Com efeito, o artigo 85, § 8.º do CPC determina que, quando o proveito econômico for irrisório, os honorários devem ser arbitrados consoante o § 2.º do artigo 85,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (
.
..)

§ 2º
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original)

Assim, mostra-se devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima.
Contudo, é cediço que a verba honorária não deve ultrapassar a condenação.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS,
verbis
:

“
Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão
”.

Ademais, atrelado a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “
traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares
”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Por isso, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco mil reais),
entendo apropriada a fixação dos honorários de sucumbência em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Acerca do assunto, trago à colação o julgado que segue:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1- O pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve atender, proporcionalmente, à definição da causa, sendo proporcional à sucumbência de cada protagonista da relação processual.
2-
O arbitramento dos honorários advocatícios não deverá ser irrisório ou insignificante, podendo ser fixado por equidade
.
(TJMG . Recurso de Apelação Cível n.º 1.0000.18.062299-5/001. Rel.Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga. 15ª Câmara Cível. Julgado em 20/09/0018. Publicado no DJE em 26/09/2018) (sem grifo no original).

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Apelo interposto por RAFAEL DINIZ
e fixo a verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Contudo,
nego provimento ao recurso interposto pela

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, mantendo a sentença nos demais termos e fundamentos.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Publique-se. Intimem-se.

Sobre os honorários advocatícios, consignei que o julgador monocrático calculou ta verba com base no proveito econômico obtido pela parte Autora, ora Agravada. Entretanto, levando em consideração o montante da condenação (R$ 4.725,00) e o percentual fixado a título de verba honorária (10%), conclui-se que não agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado.

Com efeito, o artigo 85, § 8.º do CPC determina que, quando o proveito econômico for irrisório, os honorários devem ser arbitrados consoante o § 2.º do artigo 85,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (
.
..)
§ 2º
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I- o grau de zelo do profissional;

II- o lugar da prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo

exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original).

Assim, mostrou-se devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima.
Contudo, é cediço que a verba honorária não deve ultrapassar a condenação.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS: “
Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão
”.

Ademais, assinalei que, somada a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “
traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares
”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Assim, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco mil reais),
entendi apropriada a fixação dos honorários de sucumbência em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Logo, observa-se que o
decisum
está pautado em orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020